Tribunal: TJDFT
Processo: 0003574-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM.
Havendo dúvida razoável quanto à propriedade do bem apreendido em processo criminal, incide a regra do § 4o do artigo 120 do Código de Processo Penal, remetendo-se as partes ao juízo cível.
Apelo desprovido.